Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747893-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Informem as partes sobre eventual sucessão no processo principal pelo espólio do Sr. Pedro Calmon (pai). Após, cls. I. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR